Tribunal: TJBA
Processo: 8143377-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8143377-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LAZARO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL EM MULHER TRANSEXUAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A ré foi presa em flagrante na posse de 153 pinos de cocaína e 32 porções de maconha, além de uma tesoura pequena, um aparelho celular, uma bolsa rosa e a quantia de R$ 340,55, durante abordagem policial em local conhecida como ponto de tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber: (i) se a busca pessoal realizada por policiais do sexo masculino em mulher transexual constitui nulidade probatória; (ii) se as provas produzidas forem suficientes para a vítima pelo crime de tráfico de drogas ou se comportarem desclassificação para o delito de uso; e (iii) estão presentes os requisitos para aplicação da causa de redução previstos no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca pessoal realizada por policial do sexo masculino em mulher transexual não constitui nulidade quando há situação de flagrância, urgência e risco à segurança pública, com amparo no parágrafo único do art. 249 do CPP, que relativiza a regra geral quando a observância estrita pode causar atraso ou prejuízo à diligência. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudos de Constatação e Definitivo, além dos depoimentos coesos dos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório. O crime de tráfico de drogas é de tipo penal de conteúdo múltiplo, bastando a prática de quaisquer das condutas previstas no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para sua consumação, sendo supérflua a efetivação de mercancia ou flagrante de venda. Não há nos autos qualquer prova técnica que comprove a condição de usuária da acusada, sendo a mera alegação em sede policial insuficiente para afastar os fortes acusados de tráfico, evidenciados pela quantidade e forma de acondicionamento das drogas. A expressiva de drogas (153 pinos de cocaína e 32 porções de maconha), o local da abordagem (ponto conhecido de tráfico), o dinheiro fracionado e a ausência de comprovação dos requisitos legais afastam a aplicação da causa de exclusão prevista no §4º quantidade do art. 33 da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal realizada por policial do sexo masculino em mulher transexual não constitui nulidade quando amparada pelo parágrafo único do art. 249 do CPP, em situação de urgência e risco. art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige comprovação cumulativa de que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades criminosas, não sendo presumível na ausência de prova concreta." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 249, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e §4º. Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgRg no HC 861645 CE 2023/0376214-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.160.831/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 02/07/2023, DJe de 02/14/2023; TJ-DF 07152520920238070007 1944292, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 11/12/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8143377-69.2023.8.05.0001, oriundo da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos-BA, tendo, como Apelante, Lázaro Pereira dos Santos, também conhecida como Lala e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .